Tribunal: TJES
Processo: 0013348-58.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2025-03-28

Ementa:
APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
– INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO –
MORTE DOS GENITORES DOS AUTORES
–
VALOR MAJORADO
– RECURSO SPROVIDO.

1. O valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) fixado a título de dano moral para compensar os autores pela morte de seu pai e de sua mãe em acidente automobilístico deve ser majorado para R$ 100.000,00 (cem mil reais), ante a aplicação do método bifásico de quantificação do dano.

2. Recurso provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013348-58.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HUELDIMA ELAINE BARROSO SILVA e outros (2)

APELADO: BRADESCO SEGUROS S/A e outros

RELATOR(A):
CARLOS SIMÕES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
– INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO –
MORTE DOS GENITORES DOS AUTORES
–
VALOR MAJORADO
– RECURSO PROVIDO.

1. O valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) fixado a título de dano moral para compensar os autores pela morte de seu pai e de sua mãe em acidente automobilístico deve ser majorado para R$ 100.000,00 (cem mil reais), ante a aplicação do método bifásico de quantificação do dano.

2. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo e passo à sua análise como segue.

Registro, de plano, que figuram como apelantes, nas razões de fls. 341/354 dos autos de origem, apenas
HUELDIMA ELAINE BARROSO SILVA
e
HUELDER ANDERSON BARROSO
. Kamila Torato Martins, embora figure como autora da demanda e, portanto, beneficiária da sentença proferida pelo juízo
a quo
, não recorreu, o que atraiu a formação da coisa julgada formal sobre o capítulo sentencial a ela referente.

Posta esta premissa, constato que
os apelantes se insurgem, tão somente, contra o valor da indenização por danos morais fixada pela sentença recorrida
, que e condenou
RS MAIA EPP
a indenizar os autores da demanda na quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada um, o que totaliza R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), referente aos danos morais, com atualização monetária a contar desta data (Súmula 362 do STJ) e juros de mora a contar do evento danoso (Súmula 54 do STJ). Condenou, ainda, a litisdenunciada
BRADESCO SEGURO S/A
a pagar os valores devidos pela Requerida R.S. MAIA — EPP, nos termos da apólice contratada, corrigido monetariamente desde a data da celebração do contrato de seguro.

Como cediço, o artigo 944 do Código Civil prescreve que o
quantum
dos respectivos danos morais deve pautar-se pela extensão do dano. Conforme entendimento deste Colegiado, é certo que a indenização por danos morais deve obedecer a tal critério, não obstante a indenização revestir-se, também, de função admonitória.

O Superior Tribunal de Justiça vem recomendando a razoabilidade como condutora da decisão do juiz. O Colendo Tribunal vem, em muitos casos, negando-se a alterar o valor da indenização, por entender que “
fixado o valor da indenização dentro de padrões de razoabilidade, faz-se desnecessária a intervenção deste Superior Tribunal, devendo prevalecer os critérios adotados nas instâncias de origem
” (STJ - AGA 470538/SC - Rel. Min. Castro Filho - DJ. 24.11.2003).

A necessidade de valoração ou quantificação do dano moral, tendo em vista a enorme dificuldade de sistematizar parâmetros objetivos para tais (pois inúmeros são os tipos de dano moral e seus fatos geradores) restou cristalizada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, por meio do REsp nº 1.473.393 e tanto a jurisprudência quanto a doutrina vêm trançando parâmetros mais seguros para sua mensuração, de modo a estabelecer racionalmente, entre a extensão do dano moral e o montante fixado pelo julgador, uma adequação razoável a fim de que se evite a arbitrariedade.

Sobre o tema, Cristiano Chaves Farias
1
destaca que a:

“valoração e quantificação do dano moral são conceitos próximos, porém distintos. Em comum, ambos implicam um esforço de particularização e de concreção, mas a valoração importa em determinar o conteúdo intrínseco do dano moral, a índole do interesse existencial violado e as projeções desvaliosas da lesão na subjetividade do ofendido. Uma vez que o dano tenha sido valorado, será necessário ponderar a repercussão no plano compensatório em um processo de quantificação que procura determinar quando deve se pagar, de forma justa e equilibrada.”

É em razão disso que o STJ, há muito, decidiu aplicar o
critério bifásico
, conforme se depreende dos seguintes arestos:

RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. MORTE DE MENOR POR AFOGAMENTO. RESPONSABILIDADE DO CLUBE PELA FALHA NO SERVIÇO. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CRITÉRIOS DE ARBITRAMENTO EQUITATIVO.

MÉTODO BIFÁSICO. NÚCLEO FAMILIAR SUJEITO DO DANO. NECESSIDADE DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. PENSÃO MENSAL DEVIDA.

1. O clube recreativo que possui em sua estrutura piscinas e lagoas é responsável pelo afogamento e óbito de criança em suas dependências, quando comprovada falha na prestação do serviço, configurada pela não adoção de medidas preventivas adequadas ao risco de sua fruição: segurança dos banhistas, salva-vidas, boias para a indicação da parte funda da rasa do lago, profissional médico, aparelho de respiração artificial.

2.
O Superior Tribunal de Justiça, quando requisitado a se manifestar sobre o arbitramento de valores devidos pelo sofrimento de dano moral, deve interferir somente diante de situações especialíssimas, para aferir a razoabilidade do quantum determinado para amenizar o abalo ocasionado pela ofensa 3. O método bifásico, como parâmetro para a aferição da indenização por danos morais, atende às exigências de um arbitramento equitativo, pois, além de minimizar eventuais arbitrariedades, evitando a adoção de critérios unicamente subjetivos pelo julgador, afasta a tarifação do dano.

Traz um ponto de equilíbrio, pois se alcançará uma razoável correspondência entre o valor da indenização e o interesse jurídico lesado, além do fato de estabelecer montante que melhor corresponda às peculiaridades do caso
.

4. Na primeira fase, o valor básico ou inicial da indenização é arbitrado tendo-se em conta o interesse jurídico lesado, em conformidade com os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria (grupo de casos).

5. Na segunda fase, ajusta-se o valor às peculiaridades do caso, com base nas suas circunstâncias (gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes), procedendo-se à fixação definitiva da indenização, por meio de arbitramento equitativo pelo juiz.

6. Ainda na segunda fase de fixação, tendo em vista tratar-se de um núcleo familiar como titular da indenização, há que se ponderar acerca da individualização do dano, uma vez que um evento danoso capaz de abalar o núcleo familiar deve ser individualmente considerado em relação a cada um de seus membros

(EREsp 1127913/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, CORTE ESPECIAL, DJe 05/08/2014) 7. Conforme a jurisprudência do STJ, a indenização pela morte de filho menor, que não exercia atividade remunerada, deve ser fixada na forma de pensão mensal de 2/3 do salário mínimo até 25 (vinte e cinco) anos, e a partir daí, reduzida para 1/3 do salário até a idade em que a vítima completaria 65 (sessenta e cinco) anos.

8. Recurso especial parcialmente provido.

(REsp 1332366/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe 07/12/2016)

RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. CRITÉRIOS DE ARBITRAMENTO EQUITATIVO PELO JUIZ. MÉTODO BIFÁSICO. VALORIZAÇÃO DO INTERESSE JURÍDICO LESADO E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO.

1. Discussão restrita à quantificação da indenização por dano moral sofrido pelo devedor por ausência de notificação prévia antes de sua inclusão em cadastro restritivo de crédito (SPC).

2. Indenização arbitrada pelo tribunal de origem em R$ 300,00 (trezentos reais).

3. Dissídio jurisprudencial caracterizado com os precedentes das duas turmas integrantes da Segunda Secção do STJ.

4. Elevação do valor da indenização por dano moral na linha dos precedentes desta Corte, considerando as duas etapas que devem ser percorridas para esse arbitramento.

5. Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes.

6. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo a determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz.

7. Aplicação analógica do enunciado normativo do parágrafo único do art. 953 do CC/2002.

8. Arbitramento do valor definitivo da indenização, no caso concreto, no montante aproximado de vinte salários mínimos no dia da sessão de julgamento, com atualização monetária a partir dessa data (Súmula 362/STJ).

9. Doutrina e jurisprudência acerca do tema. 10. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (REsp 1152541/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/09/2011, DJe 21/09/2011)

Em suma, por meio desse método, deve o julgador inicialmente verificar os valores
usualmente arbitrados pela jurisprudência do STJ para casos assemelhados
e, após, partindo dessa média e com fulcro no caso concreto, definir o valor a ser fixado.

Diante deste panorama, entendo que o método bifásico é o melhor que atende,
in casu
, às exigências de um arbitramento equitativo da indenização por danos morais.

Assim, no que pertine ao valor da indenização por danos morais devidos ao apelado, arbitrados pelo juízo
a quo
em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada autor, atendo-me às peculiaridades inerentes ao caso concreto, tal como o grau de culpa do ofensor e a capacidade econômica das partes, sobretudo da vítima, bem como aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e aos critérios sugeridos pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça para hipóteses como esta, entendo que o valor indenizatório, de fato, deve ser readequado.

Nos casos de perda de um ente familiar próximo (como pais e filhos) o c. Superior Tribunal de Justiça tem mantido e fixado indenizações superiores a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Este eg. TJES, por sua vez, tem mantido e fixado indenizações no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), porém, à necessária distinção,
vale ressalvar que todos versam sobre
falecimento de um único familiar
. No caso concreto, diante do falecimento de
dois familiares
dos autores (seus pai e mãe que contavam, à época, com 64 e 68 anos), é certo que o valor da indenização deve ser readequado para R$ 100.000,00 (cem mil reais) para cada filho.

Além dos critérios da reprovabilidade da conduta ilícita, da intensidade e duração do sofrimento experimentado pelas vítimas, deve-se levar em consideração a capacidade econômica do causador do dano e as condições sociais do ofendido. Embora a apelada
R S MAIA EPP
seja uma empresa de pequeno porte, os autores não são hipossuficientes, o que se mostra suficiente à aplicação dos valores indicados pelo STJ e por este eg. TJES como razoáveis.

Ante o exposto,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso interposto para majorar o valor da indenização por danos morais devida a
HUELDIMA ELAINE BARROSO SILVA
e
HUELDER ANDERSON BARROSO
para R$ 100.000,00 (cem mil reais) para cada um deles, mantidos todos os demais termos da sentença recorrida.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

1
FARIAS, Cristiano Chaves. Novo tratado de responsabilidade civil. São Paulo: Atlas, 2015, p. 354

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.